Tribunal: TCU
Processo: 023.278/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7661/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.278/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Airton Barbosa Dias Junior (CPF XXX.849.716-XX); Alan Wervin Armoa Martos (CPF XXX.267.651-XX); Alessander Carlos Bedin (CPF XXX.591.799-XX); Anderson Renno Gomes Severiano (CPF XXX.545.843-XX); Antônio Ancelmo dos Santos Junior (CPF XXX.202.913-XX); Bianca Proença (CPF XXX.502.780-XX); Erika Araújo Figueiredo Pedrosa (CPF XXX.104.294-XX); Fábio Iamaguti Takahashi (CPF XXX.273.258-XX); Felipe Rodrigues Semcovici Ramos (CPF XXX.758.057-XX) e Francisco Antônio Rodrigues dos Santos (CPF XXX.574.703-XX). 1.2. Entidade: Departamento de Polícia Federal - DPF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.